Tribunal: TJDFT
Processo: 0700212-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. FATO POSTERIOR. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE OBJETIVA. CORREÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o CPP, art. 619.
2. É possível o exame de matéria de ordem pública ou ilegalidade flagrante, ainda que não ventilada no recurso originário.
3. A utilização de fato posterior ao crime em apuração inviabiliza o reconhecimento da reincidência, configurando ilegalidade objetiva na fixação da pena (CP, art. 63).
4. A constatação de incompatibilidade cronológica impõe o refazimento da segunda fase da dosimetria, afastando a reincidência, mantendo se as demais premissas estabelecidas na sentença e no acórdão embargado, inclusive as agravantes próprias do crime e a continuidade delitiva.
5. A correção da dosimetria não representa inovação recursal, mas sim saneamento de vício de ordem pública, que deve ser apreciado a qualquer tempo para evitar perpetuação de ilegalidade.
6. Recurso conhecido e provido.